Tribunal: TJDFT
Processo: 0716293-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-07

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PEDIDO DE PENHORA DE PROVENTOS DE APOSENTADORIA DO EXECUTADO. IMPENHORABILIDADE RELATIVA. VALOR MENSAL INFERIOR A CINCO SALÁRIOS-MÍNIMOS. AUSÊNCIA DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em execução de título extrajudicial (Cédula de Crédito Bancário no valor de R$ 92.142,79), indeferiu o pedido de penhora de percentual dos proventos mensais do executado, estimados em R$ 4.000,00. O exequente alegou esgotamento dos meios típicos de execução e requereu a constrição com base em jurisprudência do STJ que admite, em caráter excepcional, a relativização da impenhorabilidade legal. A antecipação da tutela recursal foi indeferida.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível a penhora de 15% dos proventos mensais do executado, no valor aproximado de R$ 4.000,00, à luz da jurisprudência que admite relativização da impenhorabilidade das verbas de caráter alimentar em situações excepcionais.
III. Razões de decidir
3. A impenhorabilidade dos proventos de aposentadoria, prevista no art. 833, IV, do CPC, somente pode ser relativizada em hipóteses excepcionais, conforme entendimento consolidado pelo Superior Tribunal de Justiça, desde que preservado o mínimo existencial e esgotados os meios típicos de execução.
4. No caso concreto, o valor dos proventos do executado (R$ 4.000,00) é inferior ao parâmetro de cinco salários mínimos utilizado para aferição da hipossuficiência pela Defensoria Pública do Distrito Federal, não se evidenciando a situação excepcional que justificaria a penhora parcial pretendida.
5. A penhora de 15% dos proventos não garantiria sequer o adimplemento dos encargos da dívida, comprometendo a efetividade da medida e prolongando indefinidamente a execução, sem benefício prático à satisfação do crédito.
IV. Dispositivo
6. Negou-se provimento ao agravo de instrumento.
__________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 833, IV e § 2o; Decreto no 11.567/2023.